Tribunal: TJSP
Processo: 1002721-94.2019.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação indenizatória. Má prestação de serviços advocatícios. Pedido de indenização por danos morais que, tendo por base a teoria da perda de uma chance, demanda a comprovação de possibilidade real e efetiva de acolhimento da tese de defesa apresentada naquele feito. Autora que comprova que teria chances reais de provimento a recurso que seria interposto contra sentença que reconheceu

Ementa:
Ação indenizatória. Má prestação de serviços advocatícios. Pedido de indenização por danos morais que, tendo por base a teoria da perda de uma chance, demanda a comprovação de possibilidade real e efetiva de acolhimento da tese de defesa apresentada naquele feito. Autora que comprova que teria chances reais de provimento a recurso que seria interposto contra sentença que reconheceu equivocadamente a ocorrência de prescrição trienal. Réus que promoveram a demanda dentro de prazo correto. Mandato dos réus revogado. Ausência de nexo entre a conduta dos réus e o prejuízo alegado. Sentença mantida. Apelo da autora improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002721-
94.2019.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante ELZA
FERREIRA TEDESQUE (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados PAULO SERGIO
PASQUINI e SILVIO ANTONIO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002721-94.2019.8.26.0533 -Voto no
2
Apelante: Elza Ferreira Tedesque
Apelados: Silvio Antonio de Souza e Paulo Sergio Pasquini
Comarca: Santa Bárbara D ́Oeste 2a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.739
EMENTA
Ação indenizatória. Má prestação de serviços advocatícios. Pedido
de indenização por danos morais que, tendo por base a teoria da
perda de uma chance, demanda a comprovação de possibilidade
real e efetiva de acolhimento da tese de defesa apresentada
naquele feito. Autora que comprova que teria chances reais de
provimento a recurso que seria interposto contra sentença que
reconheceu equivocadamente a ocorrência de prescrição trienal.
Réus que promoveram a demanda dentro de prazo correto.
Mandato dos réus revogado. Ausência de nexo entre a conduta dos
réus e o prejuízo alegado. Sentença mantida. Apelo da autora
improvido.
Vistos.
Trata-se de ação indenizatória, promovida
pela apelante em face dos apelados, que foi julgada
improcedente,
condenando
a
autora
nas
verbas
de
sucumbência, observada a gratuidade.
Apela a autora (fls. 477/493), sustentando,
em síntese, que: o processo distribuído pelos advogados
apelados em 19/06/2013, nada mais era do que ação
indenizatório por danos morais, conforme observa da petição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002721-94.2019.8.26.0533 -Voto no
3
inicial acostada as fls. 16/21 destes autos; de acordo com o
teor da referida petição inicial, em momento algum da
referida peça, os apelados fizeram qualquer menção ou
requereram que aquele feito fosse tratado e julgado à luz da
prescrição quinquenal por ser o réu concessionária de
serviço público; os apelados requereram ao Juízo a
reparação pelo dano moral tão somente com base na
responsabilidade civil prevista no Código Civil de 2002; a
reparação civil prevista no código supracitado prescreve em 3
(três) anos, conforme art. 206, § 3o, Inciso V; em que pese a
apelante ter outorgado procuração no ano de 2008 aos
apelados (ano do acidente), estes, sem qualquer justificativa,
visto que possuíam toda a documentação necessária para
ingresso da ação de reparação/responsabilidade civil por
danos morais, só ingressaram com a mesma no ano de 2013,
ou seja, após o decurso do prazo prescricional de três anos
previsto no código civil invocado pelos apelados em sua
petição inicial; a prescrição ocorrida naqueles autos, que
culminou na extinção do processo, com resolução do mérito,
se deu por culpa exclusiva dos apelados, que deixaram de
observar o prazo de 03 anos estabelecido pelo artigo 206, §
3o, inciso V, do Código Civil de 2002; a apelante perdeu a
chance real a pretensão à reparação do seu direito violado, o
que lhe causou o prejuízo de jamais poder requerer uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002721-94.2019.8.26.0533 -Voto no
4
justa indenização pelo falecimento do seu filho; está
manifesto a má prestação dos serviços advocatícios dos
apelados que conforme sobredito na r. sentença acima,
ajuizaram a pretensão da reparação civil após o decurso do
prazo de 03 anos; falar agora que aquele feito possuía o
prazo prescricional quinquenal é nitidamente um ardil dos
apelados, com o fito de se esquivarem da falha na prestação
de serviços advocatícios para com a apelante, bem como,
levar o MM. Juízo ao erro, o que de fato aconteceu, visto que
o Magistrado da 2a Vara Cível de Santa Bárbara d ́ Oeste/SP,
deixando de verificar criteriosamente os fundamentos do
direito invocado na aquela exordial, que era de reparação
civil tão somente pelo código civil, acabou por decidir neste
feito que o prazo prescricional naquela ação de reparação
civil era de 05 anos, o que nitidamente altera os efeitos
daquela r. sentença já transitada em julgado, o que não pode
prevalecer.
Recurso tempestivo, e respondido.
É o relatório.
A
apelante,
em
22.10.2008,
outorgou
procuração aos réus, para a propositura de ação objetivando
indenização por danos materiais e morais, em razão do
falecimento de seu filho Erasmo, em acidente ocorrido na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002721-94.2019.8.26.0533 -Voto no
5
rodovia Anhanguera. A ação foi promovida em face da
concessionária que administra a rodovia.
A pendenga está resumida com extrema
acuidade na lúcida sentença proferida:
“No caso concreto, os requeridos foram constituídos
procuradores da autora, para fins de ingresso de ação
indenizatória em face de concessionária de serviço público
(rodovias) em face do óbito de seu filho em acidente ocorrido
em trecho da rodovia sob concessão. A outorga da
procuração ocorreu em 22 de outubro de 2008 (fls.22).
Contudo, a demanda foi ajuizada apenas em 18 de junho de
2013.
Iniciado o processo, cerca de dois meses depois, houve
o substabelecimento (fls.130) de poderes do requerido Silvio
ao advogado Paulo José dos Santos (OAB/SP 261.809).
O processo, então, seguiu sua marcha normal, quando,
por ocasião de audiência de saneamento (fls.302/304), o feito
foi sentenciado pela improcedência, por entender a
magistrada que o prazo prescricional para veicular a
pretensão em Juízo era de três anos, com base no artigo
206,§3o, V, do Código Civil.
Da referida sentença, proferida em audiência no dia 21
de fevereiro de 2017, frise-se, importante frisar, não houve
interposição de recurso pela autora, tendo, então transitado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002721-94.2019.8.26.0533 -Voto no
6
em julgado (fls.313).
Nesse passo, importante registrar que o advogado
responde por erros de fato e de direito que venha a cometer
no exercício do mandato, devendo a apuração da culpa
ocorrer caso a caso. Outrossim, mesmo que eventualmente
evidenciada a culpa (como por exemplo, a longa demora
injustificada para propositura da demanda sem comunicação
formal ao cliente, gerando a prescrição), a responsabilização
do advogado pressupõe nexo de causalidade entre sua
negligência profissional e o prejuízo do cliente.
A aplicação da teoria da perda de uma chance, que
objetiva
responsabilizar
o
advogado
pela
perda
da
possibilidade do cliente de buscar uma situação mais
vantajosa, necessita de demonstração de que o não-agir ou
mal-agir do profissional tenha ensejado a perda de uma
chance séria e real, que tangencia a certeza, não hipotética
ou duvidosa.
No caso concreto, analisando a prova produzida nos
autos, entendo que não restou demonstrado o fato
constitutivo do direito alegado, ou seja, o não-agir ou mal-agir
do profissional que tenha ensejado a perda de uma chance
séria e real, que tangencia a certeza. Isto porque não há
como se considerar que os requeridos perderam o prazo para
ajuizamento da ação indenizatória, a despeito da r. Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002721-94.2019.8.26.0533 -Voto no
7
prolatada. O prazo, na ocasião, regulado em lei, era de fato
quinquenal.
No entanto, conforme se afere dos autos da ação
indenizatória patrocinada pelos requeridos, houve prolação
de sentença no sentido de que o prazo prescricional era de
três anos, com base no código civil.
Contudo, a majoritária jurisprudência, àquela época (21
de fevereiro de 2017) apontava no sentido de que o prazo
prescricional
para
exigir
a
responsabilização
da
concessionária de serviços públicos era de cinco anos,
prevalecendo, então, a redação da lei especial (artigo 1o-C,
da lei n. 9494/1997)1.” (fls. 471/472).
E arrematou o culto Juiz:
“Em suma: os requeridos ajuizaram a ação indenizatória
dentro do prazo prescricional de cinco anos, e detinham
razoáveis e válidos fundamentos, tanto no âmbito da
legislação quanto da jurisprudência para amparar esta
conduta. No entanto, a revogação do mandato pela autora
fez cessar o nexo causal entre a suposta negligência
profissional e o prejuízo arguido pela cliente-autora, pois
impossibilitou os requeridos de prosseguirem em perseguir o
direito da requerente até que se esgotassem as instâncias
ordinárias e recursais, máxime quando se verifica que a
requerente não apelou daquela sentença que lhe foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002721-94.2019.8.26.0533 -Voto no
8
desfavorável, mesmo tendo fortes razões de direito e amparo
jurisprudencial para tanto.” (fls. 474).
Resumindo, a ação foi promovida pelos réus,
de acordo com o mandato recebido da autora, dentro do
prazo de cinco anos.
Quando foi sentenciada a lide, de maneira
equivocada, reconhecendo a prescrição trienal, deveria ter
havido interposição de recurso, pois o prazo prescricional era
quinquenal, e não trienal como reconhecido.
Só que o recurso não foi interposto.
E os réus não eram mais os advogados da
autora, já que tiveram o mandato revogado anteriormente.
Assim, se perda da chance ocorreu, pela
possibilidade de provimento a recurso para afastar a
prescrição trienal reconhecida, não partiu da atitude dos réus,
inexistindo nexo causal entre a conduta dos demandados e o
prejuízo indicado.
Isso porque a existência de culpa é apenas
um dos pressupostos para a procedência do pleito
indenizatório, cabendo ao autor, no caso, demonstrar
também o nexo causal entre o ato ilícito e o alegado dano
que, em se tratando de reparação decorrente da perda de
uma chance, se revela diante da presença de uma
possibilidade real e efetiva de ocorrência de um resultado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002721-94.2019.8.26.0533 -Voto no
9
mais vantajoso para a parte que se diz lesada.
Sobre a teoria da perda de uma chance,
Sérgio Cavalieri Filho leciona que:
“O direito pátrio, onde a teoria vem encontrando
ampla aceitação, enfatiza que 'a reparação da perda de uma
chance repousa em uma probabilidade e uma certeza; que a
chance seria realizada e que a vantagem perdida resultaria
em prejuízo' (Caio Mario. Responsabilidade civil. 9. Ed.,
Forense, p. 42). É preciso, portanto, que se trate de uma
chance séria e real, que proporcione ao lesado efetivas
condições pessoais de concorrer à situação futura esperada.
Aqui, também, tem plena aplicação o princípio da
razoabilidade” (“Programa de Responsabilidade Civil”,
Editora Atlas, 7a ed., 2007, p. 75).
Especificamente quanto à responsabilidade
do advogado em razão dessa teoria, o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça assim se manifestou:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DANO
MORAL. PERDA DE PRAZO POR ADVOGADO. TEORIA DA PERDA DE
UMA CHANCE. DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL NA QUESTÃO PRINCIPAL QUE ANALISOU AS
PRÓPRIAS RAZÕES RECURSAIS, SUPERANDO A ALEGAÇÃO DE
INTEMPESTIVIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE.
1. É difícil antever, no âmbito da responsabilidade contratual do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002721-94.2019.8.26.0533 -Voto no
10
advogado, um vínculo claro entre a alegada negligência do profissional e a
diminuição patrimonial do cliente, pois o que está em jogo, no processo
judicial de conhecimento, são apenas chances e incertezas que devem ser
aclaradas em juízo de cognição.
2. Em caso de responsabilidade de profissionais da advocacia
por condutas apontadas como negligentes, e diante do aspecto relativo à
incerteza da vantagem não experimentada, as demandas que invocam a
teoria da 'perda de uma chance' devem ser solucionadas a partir de detida
análise acerca das reais possibilidades de êxito do postulante,
eventualmente perdidas em razão da desídia do causídico.
Precedentes.
3. O fato de o advogado ter perdido o prazo para contestar ou
interpor recurso - como no caso em apreço -, não enseja sua automática
responsabilização civil com base na teoria da perda de uma chance,
fazendo-se absolutamente necessária a ponderação acerca da
probabilidade - que se supõe real - que a parte teria de se sagrar vitoriosa
ou de ter a sua pretensão atendida.
4. No caso em julgamento, contratado o recorrido para a
interposição de recurso especial na demanda anterior, verifica-se que, não
obstante a perda do prazo, o agravo de instrumento intentado contra a
decisão denegatória de admissibilidade do segundo recurso especial
propiciou o efetivo reexame das razões que motivaram a inadmissibilidade
do primeiro, consoante se dessume da decisão de fls. 130-134,
corroborada pelo acórdão recorrido (fl. 235), o que tem o condão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002721-94.2019.8.26.0533 -Voto no
11
descaracterizar a perda da possibilidade de apreciação do recurso pelo
Tribunal Superior.
5. Recurso especial não provido” (REsp 993.936/RJ, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, julgado em 27/03/2012,
DJe 23/04/2012).
Esse entendimento é prestigiado por esta
Egrégia Corte de Justiça:
“AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE
-
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
DE
APELAÇÃO
SEM
O
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - RECURSO JULGADO DESERTO -
ERRO DO ADVOGADO RECONHECIDO - INEXISTÊNCIA, CONTUDO,
DE DANO PROVÁVEL, ANTE IMPROBABILIDADE DE ÊXITO DA
APELAÇÃO. Se a despeito de erro profissional do advogado, deduzindo
apelação sem o devido preparo, se mostrava improvável o acolhimento do
recurso pela instância revisora, inviável dele exigir indenização por perda
de
chance.
Apelação
desprovida”
(Apelação
no
9155304-58.2008.8.26.0000 - Rel. Des. ANDRADE NETO - 30a Câm. Dir.
Priv. - j. 04/07/2012).
O caso é de desprovimento do apelo, com
elevação dos honorários para 15% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade.
Portanto, afastados os fundamentos de
irresignação da apelante, a sentença deve ser mantida por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002721-94.2019.8.26.0533 -Voto no
12
seus próprios e bem lançados fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR